Tribunal: TJES
Processo: 5002786-71.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA REGINA TREGGE TORRES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002786-71.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
TANIA REGINA TREGGE TORRES
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
06.02.2017 a 31.01.2021, conforme declaração de tempo de serviço, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).

Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período
de
06.02.2017 a 31.01.2021, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Assim, declara-se a
nulidade dos contratos referentes ao período de
06.02.2017 a 31.01.2021
.

(6).

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(7).
Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado e que, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição ainda não havia se iniciado, verifica-se que a pretensão autoral deve ser acolhida para reconhecer a
prescrição quinquenal

e declarar a nulidade dos contratos de trabalho com designação temporária objeto dos autos firmados no período de 06.02.2017 a 31.01.2021, uma vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento da repercussão geral. Considerando que a data de início do contrato de trabalho foi em 06.02.2017, o prazo final para ajuizamento da ação seria em 06.02.2022. No entanto, nota-se que a ação foi ajuizada em 30.03.2022, de modo que ocorreu a prescrição das parcelas de FGTS referentes ao período anterior a 30.03.2017. Assim, entende-se que a pretensão autoral não está prescrita no que diz respeito às parcelas de FGTS referentes ao período de 31.03.2017 a 31.01.2021, de maneira que se reconhece a prescrição quinquenal para os contratos firmados após a data do referido julgamento, para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

(8).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 06.02.2017 a 31.01.2021, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
o recorrido
(ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora
(TANIA REGINA TREGGE TORRES)
, ora recorrente, tendo por parâmetro o período compreendido entre
31.03.2017 a 31.01.2021
, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos. Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)